Tribunal: TJDFT
Processo: 0751844-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0751844-73.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ZENAIDE DE FRANCA OLIVEIRA AGRAVADO: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo interno, com pedido para atribuição de efeito suspensivo, interposto pela agravante ZENAIDE DE FRANÇA OLIVEIRA, contra decisão monocrática desta Relatoria, que não conheceu do agravo de instrumento, ante sua manifesta inadmissibilidade por inadequação da via eleita (art. 932, III, do CPC). Em suas razões recursais (ID 55599958), a agravante defende, em suma, a aplicação do princípio da fungibilidade, argumentando que foram observados o prazo, forma e qualificação corretos, levando o recurso apenas a denominação incorreta. Sustenta que, conforme a ministra Nancy Andrighi do STJ, uma vez atendidos todos os pressupostos de admissibilidade, é irrelevante o nome atribuído ao recurso. Aduz que “não se pode olvidar a presença de má fé, pois prejudicaria apenas a própria Agravante. No que diz respeito ao erro grosseiro, também não se vislumbra nos autos, uma vez que a peça poderia sim, ser aproveitada, sendo a diferença de um recurso para o outro apenas a autoridade em que é dirigida”. Sobre o pedido para atribuição de efeito suspensivo ao recurso, informa que a ausência deste prejudicara o recurso de apelação interposto, visto que “Não sendo a gratuidade judiciária deferida, a Agravante poderá recolher o preparo recursal. Entretanto, caso não seja concedido efeito suspensivo, a Apelação será deserta por falta de preparo”. É o relatório. Decido. A atribuição efeito suspensivo é condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[1]). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal. Considerando os argumentos e as pretensões da agravante, e que não foi apresentado aos autos nenhum fato novo capaz de modificar a situação analisada na apreciação do pedido de concessão de efeito suspensivo formulado no agravo de instrumento interposto de ID 54140338, não há razão para alterar o entendimento anteriormente apresentado. Assim, reitera-se os argumentos apreciados na fundamentada decisão liminar de ID 54294848 (arts. 93, inciso IX, da Constituição Federal[2] e 11 do Código de Processo Civil[3]), verbis: A agravante, repita-se, interpôs o presente agravo contra decisão desta relatoria nos autos de recurso de apelação, no qual houve a negativa de concessão de gratuidade de Justiça. Ora, malgrado determine o art. 1.015, V, do CPC que caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre “rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação” – como é efetivamente o caso dos autos – faz-se necessário atentar para o fato de que, não obstante se trate de interlocutória, a decisão foi prolatada por desembargador relator, em recurso de apelação. Frente a tanto, está claro que não se trata da hipótese prevista no indicado art. 1.015, V, do CPC, mas, à toda evidência, da determinação contida no art. 1.021 e seus parágrafos, desse mesmo código, que assim preceitua em seu caput: “Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto processamento, as regras do regimento interno do tribunal”. Resulta evidenciado que a norma do art. 1.021, por sua especificidade, deve ser aplicada em detrimento daquela constante do art. 1.015 (V), ambas do CPC. Vê-se, portanto, que é o caso de se observar o princípio da especialidade, resumido neste brocardo jurídico: Lex specialis derogat legi generali. A jurisprudência desta Corte não se mostra infensa a esse entendimento, conforme se observa deste excerto de ementa: “Eventual insurgência contra a decisão do relator que indefere o pleito de antecipação da tutela recursal formulado em agravo de instrumento é impugnável via agravo interno (art. 1.021 do CPC) (...)” (Acórdão 1436321, 07125660220228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no DJE: 18/7/2022). Confira-se, ainda, este outro trecho de ementa: “As decisões monocráticas do relator podem ser impugnadas por meio do Agravo Interno, conforme disciplinado no art. 1.021 do Código de Processo Civil. Agravo de Instrumento não conhecido” (CPC, art. 1.021)” (Acórdão 1273367, 00073195020148070004, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020). Nesse contexto, ainda importa destacar, que, por se tratar de erro grosseiro – como visto, há regra clara a tratar do tema -, comparece inviável a adoção, no presente caso, do princípio da fungibilidade e, também, da mitigação aceita pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio de sua Súmula n. 988. Manifesta, portanto, a inviabilidade do presente agravo de instrumento, por se tratar de via inadequada ao propósito pretendido pela recorrente. Frente a tais considerações, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, ante a sua manifesta inadmissibilidade por inadequação da via eleita (932, III, CPC). Publique-se. Intime-se. Não recorrida a presente decisão, arquivem-se os autos, com as anotações de praxe. O caput do 1.021 do Código de Processo Civil, prevê que caberá agravo interno contra decisão proferida pelo relator, em caso de decisão monocrática. A referida decisão (ID 53134330 – Proc. 0705778-66.2022.8.07.0001) deveria ter sido impugnada por agravo interno e não agravo de instrumento. Salienta-se que ao interpor o agravo de instrumento contra a decisão de relator em apelação cível, nota-se que foi cometido um erro grotesco, o que impossibilita o uso do princípio da fungibilidade, portanto, não se mostra possível a substituição de um recurso por outro, a fim de evitar a sua inadmissibilidade. Diante dessas constatações sumárias, não estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, mantendo a decisão agravada. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 22 de março de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [2] Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios: IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; [3] Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. Parágrafo único. Nos casos de segredo de justiça, pode ser autorizada a presença somente das partes, de seus advogados, de defensores públicos ou do Ministério Público.